Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-38.2021.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito relativo à multa por quebra de fidelidade, no importe de R$ 1.378,00, podendo a ré cobrar pelo débito remanescente, relacionado aos serviços efetivamente prestados e dissociados da multa referida. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 27089941).
2. Inicialmente, consigna-se que não se há de falar em necessidade de prova pericial e complexidade da causa, tendo em vista que as provas documentais produzidas nos autos se revelam suficientes para elucidar a demanda em questão. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ao caso, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, adotada pelo STJ, pois, não obstante a parte autora seja empresa de pequeno porte, caracteriza-se como a destinatária final do serviço e encontra-se em situação de vulnerabilidade em relação à recorrente fornecedora.
4. A recorrente aduz que, na espécie, não estão presentes os requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova, contudo, trata-se de distribuição ordinária do ônus da prova, em que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivos do direito da parte autora, a teor do art. 373, II, do CPC.
5. Com efeito, as faturas apresentadas pela recorrente não são suficientes para comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços, ao contrário, a discriminação dos serviços de internet demonstra que o sinal de internet não era satisfatório (ID 27089922, 27089923, 27089924). É possível verificar que nos meses de novembro, dezembro e janeiro o sinal de internet por muitas vezes não alcançava a velocidade de 1MB, o que demonstra a má qualidade dos serviços prestados.
6. Desse modo, revela-se indevida a multa por quebra de fidelidade, sendo inexistente o débito, devendo ser mantida a r. sentença na íntegra, inclusive, quanto à possibilidade de a parte ré/recorrente cobrar da parte autora o valor residual dos serviços efetivamente prestados.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.